Tribunal: TJSP
Processo: 1500281-23.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500281-23.2019.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante PEDRO
HENRIQUE FARIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso para
desclassificar o crime de dano para o tipo previsto no artigo 163, "caput", do Código Penal,
e em consequência reduzir a pena deste delito a um (01) mês e dez (10) dias de detenção,
mantida no mais a sentença, notadamente no que diz respeito à pena aplicada para o crime
de extorsão e ao regime prisional. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 1500281-23.2019.8.26.0063 - Voto no 40152
Apelação Criminal no 1500281-23.2019.8.26.0063.
Apelante: Pedro Henrique Faria.
Apelado: Ministério Público.
2a Vara Criminal da Comarca de Barra Bonita.
Voto no 39.152 Relator.
O Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra Bonita
condenou Pedro Henrique Faria a cumprir penas de sete (07) meses e vinte cinco
(25) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 163,
parágrafo único, inciso I, no Código Penal, e de cinco (05) anos e três (03) meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar vinte e quatro (24) dias/multa, por
infração ao artigo um 158, "caput", também da Lei Penal, na forma dos artigos 5o,
incisos II e IV, da Lei 11.340/06.
O réu recorre insistindo na absolvição, ao argumento de
que se encontrava sob efeito de drogas e não tinha consciência da ilicitude da sua
conduta. Jamais pretendeu causar algum prejuízo patrimonial à vítima, tampouco
ofender a integridade física dela. No que diz respeito ao crime de dano, pretende o
reconhecimento da consunção, porque o fato foi absorvido pelo crime patrimonial.
Em caráter subsidiário, pretende a redução das penas ao
mínimo legal e o regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 1500281-23.2019.8.26.0063 - Voto no 40152
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
A denúncia afirmou que no dia 03 de abril de 2019, por
volta das 19.15 horas na Rua Rosa Vinchi, 220, Conjunto Residencial Segura
Garcia, municípios de Igaraçu do Tietê, Comarca de Barra Bonita, o réu,
prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, consciente e voluntariamente
constrangeu Silvia Benedita Dias Faria, sua genitora, mediante grave ameaça, com
intuito de obter para si indevida vantagem econômica, qual seja a entrega de
dinheiro. Na mesma ocasião, mediante grave ameaça, ele deteriorou duas portas e
uma máquina de lavar da residência da vítima.
Ainda segundo a denúncia, o réu é usuário de drogas e
exigiu que a vítima lhe desse dinheiro para comprar entorpecente. Ela se recusou e
ele passou a danificar a porta do quarto para ingressar no local e localizar dinheiro.
A vítima acionou a polícia. Então, para intimidá-la, ele passou a desferir chutes na
porta da sala e na máquina de lavar.
O réu foi preso em flagrante delito, e na presença do
delegado de polícia afirmou que é usuário de droga desde os 16 anos, consumindo
todo tipo de entorpecente. Costuma pedir dinheiro à mãe para comprar drogas.
Discutiu com a genitora, ficou alterado e passou a xingá-la e a quebrar a porta do
quarto dela. Quando soube que ela havia acionado a polícia, perdeu o controle e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 1500281-23.2019.8.26.0063 - Voto no 40152
passou a quebrar as coisas de casa. Já foi preso duas vezes por causa dessas brigas
com a mãe.
Em juízo o réu foi mais específico: admitiu que exigia da
mãe que lhe fornecesse dinheiro para comprar drogas. Narrou episódio anteriores e
alegou que tudo ocorre em decorrência do vício.
A vítima declarou em juízo que o réu é usuário de
entorpecente e na data do fato queria dinheiro para comprar droga. Ela chegou a dar
algum dinheiro, mas ele queria mais; como ela não possuísse, ele passou a ameaçá-
la e a obrigou a se dirigir à casa da mãe dela para conseguir mais dinheiro. Como o
réu estava muito agressivo, resolveu chamar a polícia e ele fugiu do local. Quando
voltou e se deparou com policiais na casa, ele passou a quebrar as coisas, deu
pontapé no vidro da máquina de lavar roupa e na porta. Já internou o réu para
tratamento da drogadição, mas ele foge. Obteve medida protetiva porque tem receio
do réu, já que sob efeito de droga ele se torna violento.
Os policiais militares Andressa Aparecida e José
Marcelo afirmaram que foram ao local atender a ocorrência, a vítima estava muito
nervosa, dizendo que o filho é usuário de drogas e que havia invadido o quarto dela
para pegar dinheiro para comprar entorpecente. Ameaçou agredi-la se ela chamasse
a polícia. O réu não estava presente. Deixaram o local, voltaram dali a pouco, mas
não o encontraram. Retornaram uma segunda vez e então localizaram o réu, que
estava bastante agitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 1500281-23.2019.8.26.0063 - Voto no 40152
Não há questionamento sobre a autoria e a materialidade
da imputação, porque o réu admite que exigiu da genitora que lhe desse dinheiro
para comprar drogas; admite também que andou dando uns pontapés na porta e na
máquina de lavar roupa, porque ficou enfurecida pelo fato de ela ter acionado a
polícia.
Creio que a extorsão ficou bem caracterizada.
É comum que usuário de drogas, quando em estagio já
avançado, se aposse de bens da própria casa, desviando-os para conseguir
entorpecente. No caso em exame, no entanto, a vítima já havia entregado ao réu o
que possuía, ele exigia que ela lhe desse mais, e então a obrigou a buscar mais
dinheiro na casa da mãe dela, ameaçando-a de agressão se não o fizesse.
Ou seja, o réu constrangeu a vítima, mediante grave
ameaça, com intuito de obter para si indevida vantagem econômica.
E a vítima verdadeiramente se sentiu atemorizada, tanto
que procurou a autoridade policial e solicitou medidas protetivas de urgência.
Se o estado anímico do agente decorre da ingestão de
álcool ou do consumo voluntário de substâncias entorpecentes, não é excluída a
imputabilidade penal.
Alegou-se que o réu faz uso de entorpecente de longa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Apelação Criminal no 1500281-23.2019.8.26.0063 - Voto no 40152
data, e que a drogadição está na raiz das condutas ilícitas que ele pratica, mas não se
trouxe aos autos princípio de prova escrita que eventualmente pudesse autorizar a
instauração de incidente para verificar o grau de dependência do Apelante.
Providência que a defesa técnica não cogitou, embora
reclame o reconhecimento da inimputabilidade com base na alegada dependência
química.
Não se pode determinar a medida de ofício, porque o
resultado poderia ser danoso às pretensões defensivas.
Então
só
resta
manter
a
condenação,
porque
satisfatoriamente comprovadas e a materialidade da imputação, bem assim o dolo
com que se houve o Apelante, inclusive no que diz respeito ao crime de dano,
porque ele saiu de casa, retornou, a mãe o informou que havia acionado a polícia e
ele passou a destruir pertences da casa dela.
Agiu consciente e voluntariamente.
Se a princípio o réu desferiu pontapé na porta do quarto
da vítima com o propósito de se apoderar da bolsa dela e conseguir dinheiro para
comprar drogas, num segundo momento ele passou a danificar utensílios da casa.
O dano, no entanto, deve ser desclassificado para o tipo
fundamental, prevista no "caput" do dispositivo, porque a grave ameaça foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
7
Apelação Criminal no 1500281-23.2019.8.26.0063 - Voto no 40152
empregada com outro propósito, que não o de causar o dano.
Diante dos maus antecedentes, a pena é acrescida de um
sexto e alcança um mês e cinco dias de detenção.
O réu é reincidente, mas a sentença efetuou a
compensação com a confissão espontânea.
Presente a agravante prevista no artigo 61, II e V, a pena
é aumentada de mais um sexto e se em torna definitiva em um mês e dez dias de
detenção.
Idêntico critério a sentença adotou na determinação da
pena para o crime de extorsão, não havendo o que reparar.
Por força dos maus antecedentes e da reincidência, fica
mantido também o critério adotado na especificação do regime prisional semiaberto
para o dano e inicial fechado para a extorsão.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial ao
recurso para desclassificar o crime de dano para o tipo previsto no artigo 163,
"caput", do Código Penal, e em consequência reduzir a pena deste delito a um (01)
mês e dez (10) dias de detenção, mantida no mais a sentença, notadamente no que
diz respeito à pena aplicada para o crime de extorsão e ao regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
8
Apelação Criminal no 1500281-23.2019.8.26.0063 - Voto no 40152
FRANCISCO ORLANDO
Relator